Tribunal: STF
Processo: AI 136606
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental.
         O  único   escopo  possivel  do   recurso  extraordinário  e
desautorizar  uma tese  jurídica proferida  pela instância  de origem
estimada  erronea pelo Supremo Tribunal. Não se mostra razoável fazer
subir  o   apelo  extremo   quando  a   jurisprudência  da   casa  e,
desenganadamente, contraria a tese sustentada na pretensão recursiva.
         Agravo regimental não provido.